Tribunal: TJDFT
Processo: 0740401-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe aos recorrentes a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atendam à formalidade, é facultado que regularizem na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes deixaram de recolher o preparo e formularam novo pedido de gratuidade de justiça, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, além dos documentos juntados na primeira instância, para a decisão de primeiro grau agravada, que indeferiu aos apelantes, a gratuidade de justiça, não há outros elementos nos autos, que permitam aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Desta forma, faculto aos recorrentes, a comprovação dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212